Tribunal: TJMT
Processo: 1022883-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022883-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA
AGRAVADO: AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA
Processo na origem no
Comarca de ....
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda., contra decisão que nos autos da ação de execução para entrega de coisa no 1006524-04.2020.8.11.0037, proposta por Agrotorta Indústria e Comércio de Rações Ltda., indeferiu pedido de suspensão/extinção do processo executivo ao entendimento de que as assinaturas no contrato que embasam a execução podem ser apostas em momento posterior.
Informa que a agravada propôs a presente ação, fundada no contrato particular de compra e venda de caroço de algodão, firmado com a agravante em 04 de fevereiro de 2020, de 1.000 (mil) toneladas do produto, ao fundamento de que a ora agravante não teria cumprido a obrigação, porque teria entregue apenas 163.160kg.
Diz que a decisão agravada entendeu presentes os requisitos e, por isso, determinou a entrega/recebimento da quantidade remanescente do caroço de algodão informado na inicial que é de 836.840kg, condicionado ao cumprimento do depósito prévio do valor remanescente do contrato.
Sustenta que se manifestou na origem e informou que já entregou à agravada Agrotorta a quase totalidade do produto correspondente aos 20% (R$80.000,00 pagos inicialmente, além de que estava ajustando a rescisão do contrato.
Reclama que o contrato firmado entre as partes só tem a assinatura dos contratantes, sequer há espaço para inserção de testemunhas, mas a agravada inseriu, apenas na via apresentada na origem, a seu talante, o nome de duas testemunhas, ambos funcionários, que sequer participaram ou presenciaram a negociação.
Anota que a agravada comprovou o depósito do valor integral do contrato somente depois de iniciado o arresto (ID 41274107). Contudo, o pedido da agravante de suspensão da medida ou da extinção da execução foi indeferido, ao entendimento de legalidade e executividade do contrato que embasa a demanda, porque as assinaturas podem ser apostas em momento posterior à contratação.
Reclama o desacerto da decisão, porque o contrato particular, para ser considerado título executivo extrajudicial, deve conter a assinatura do devedor e de duas (2) testemunhas (CPC, art. 784, III). Contudo, o documento apresentado com a inicial da ação executiva foi alvo de indevida alteração, porque nele fora lançado a mão e a posteriori os nomes de dois indivíduos, ambos funcionários ou subordinados da exequente/agravada, totalmente alheios à negociação.
Asseguram que basta atentar para a via original do contrato portada pela agravante no id 41228643 da ação executiva, que bem demonstra inexistir assinatura ou visto de qualquer testemunha e se o contrato foi firmado em três vias de igual teor e forma, não é plausível que apenas a via da exequente tenha sido assinada por duas “testemunhas”.
Sustenta que à margem da legalidade, a agravada tentou atribuir eficácia executiva a um contrato sinalagmático, mediante a inserção unilateral dos nomes de dois indivíduos, após a celebração do negócio, cuja conduta tem contorno de delito de falsidade ideológica, porque não pode uma das partes alterar, por sua própria vontade, o documento original, a exemplo da inserção de “testemunhas” que não participaram nem presenciaram a negociação.
Defende que o entendimento da decisão recorrida não se aplica ao caso presente, porque as testemunhas não existiram por ocasião da negociação, além de que somente na via da agravada exequente, preenchida a mão, é que foram inseridas as supostas testemunhas que são funcionários da agravada que pretendeu conferir, sozinha, sem a participação ou ciência da recorrente, eficácia executiva ao instrumento particular celebrado entre as partes.
Assegura que se não há no contrato original (ID 41228643 – a assinatura de duas testemunhas), mas apenas as dos contratantes, não há falar em eficácia executiva do documento exibido com a petição inicial, o que evidencia como insubsistente o atual procedimento executivo.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque a agravada conseguiu tutela cautelar de arresto de caroço de algodão em demanda calcada em contrato que não tem força executiva. Justifica presença dos requisitos necessários à suspensão da decisão, porque o produto (caroço) retirado pela agravada, como saldo total do contrato, estava reservado e serviria para atender o adiantamento de dois outros contratos, previamente ajustados para carregamento.
Aduz que para evitar maiores prejuízos à agravante, razoável e proporcional a contracautela do produto retirado pela agravada, o qual permanecerá à disposição do juízo, até a solução do mérito deste recurso. Requer a revogação da tutela de urgência deferida (arresto) e extinção do processo na forma do artigo 803, I, do Código de Processo Civil.
Postula a suspensão da execução da tutela de urgência deferida ou, se já cumprida, retornem as partes ao status quo ante dessa execução.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante a suspensão do trâmite da execução/cumprimento do arresto, em síntese, ao fundamento de que o título que aparelha a execução não é dotado de força executiva, porquanto as assinaturas das testemunhas, que não presenciaram a transação, foram inseridas depois do negócio, o que evidencia a ausência de regularidade do título executivo.
Para a concessão do efeito suspensivo postulado, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
A discussão que emerge no presente recurso, diz respeito a assinatura posterior de testemunhas no contrato que aparelha a execução, circunstância que no argumento da agravante, retira a força executiva do título e, de resto, importa na extinção da execução, o que foi rejeitado na decisão agravada.
Acerca da insurgência, neste juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos aptos a suspensão da decisão agravada.
Assim se diz, porque em exame próprio deste juízo de cognição sumária, acerca da assinatura posterior das testemunhas no título executivo, há que se ressaltar que a extinção liminar da execução na origem é medida drástica, além de que a jurisprudência se mostra oscilante acerca da questão. Ressalta-se, ademais, a ausência de perigo de dano irreparável, porque a liminar foi concedida em favor da agravada, mediante caução, cujos valores encontram-se depositados nos autos (Id 65230482).
Portanto, revela-se prudente manter a decisão recorrida ao menos até o julgamento do mérito do agravo, ocasião em que a tese de extinção da demanda executiva por falta de pressuposto terá cognição mais verticalizada, além de que observado o contraditório.
Do exposto, razoável a manutenção da decisão agravada para melhor exame das razões, até o julgamento do mérito pela c. Câmara, inclusive porque não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a medida seja concedida apenas pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator